Tribunal: TJSP
Processo: 1005824-33.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor, único que pode buscar a renegociação das suas dívidas prescritas. Procedimento dirigido a burlar o lapso quinquenal máximo de vida

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor, único que pode buscar a renegociação das suas dívidas prescritas. Procedimento dirigido a burlar o lapso quinquenal máximo de vida da anotação de crédito. Inteligência da Súm. 323 do STJ e do art. 43, §§ 1o, 4o e 5o, do CDC. Hipótese de distinguishing frente ao Tema 710 do STJ. Honorários sucumbenciais que não comportam alteração. Sentença mantida. Recurso desprovido.